Tribunal: TJES
Processo: 5001924-89.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001924-89.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA e outros
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
IVANDO DAS NEVES BRAGA
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que a decisão monocrática padece de omissão;
b)
que há abusividade na cobrança de taxa acima do que estabelece o Bacen;
c)
que houve sobretaxa;
d)
que não há nenhuma informação nos autos de que a taxa juros é de 1,97%;
e)
que na época da contratação (20/08/2017) o Bacen apresentava a taxa média de juros de 23,22% a.a e a instituição financeira emitiu o contrato com a taxa de juros aplicados de 23,48% a.a, com demonstrativo da taxa ainda maior (23,51%), superior a regulamentação do Banco Central;
f)
que as cobranças de taxas devem ser limitadas ao que estipula o Bacen e não sendo devem ser declaradas ilegais;
g)
que a cobrança onerou o contrato;
h)
que deve haver redução de juros remuneratórios ao patamar previsto pelo Bacen;
i)
que houve onerosidade excessiva que equivale a R$172,49 por parcela, totalizando R$8.279,51, pago a mais ao final do contrato;
j)
que os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar os referidos vícios.

Primeiramente, quanto ao pedido de tutela de urgência incidental (ID. 1305161) - suspensão e/ou compensação dos boletos em aberto (três parcelas de R$995,99) utilizando o valor para custear tratamento de saúde -, não há nos autos comprovação suficiente de que o embargante faz jus às parcelas, pois do que se observa nos autos é que as três últimas parcelas que o embargante faz referência estão em aberto, o que, ao meu alvitre, comprova a existência de saldo devedor a ser quitado.

Ademais, também não há comprovação nos autos de que o embargante, de fato, está impossibilitado de custear o tratamento médico. Como também não há informação de que alguns dos medicamentos utilizados e indicados nos laudos médicos (ID.
1305163, 1305164, 1305165)
são ou estão sendo fornecidos pelo SUS, já que o próprio embargante aduz que o tratamento médico está sendo fornecido pelo nosso sistema SUS.

Assim,
como o deferimento de tutela de urgência
somente é cabível quando o magistrado se convence da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tenho que, por todo o exposto, apesar da situação lamentável que o embargante vive atualmente, não estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, há omissão que macula a decisão monocrática, pois não foi enfrentada a alegação de abusividade da taxa de juros.

Nessa esteira, tenho que a taxa de juros anual disposta na cédula de crédito bancário de 23,48% é abusiva, uma vez que ultrapassa os patamares estabelecidos pelo Bacen (23,22%) no que concerne às operações de crédito para aquisição de veículo automotor.

Portanto, considerando que a taxa (custo efetivo total anual) de 23,48% aplicada ao contrato do embargante encontra-se acima da taxa média de mercado, existindo assim discrepância/abusividade a ser reconhecida, deve haver a redução dos juros remuneratórios do contrato ao patamar previsto pelo Bacen de 23,22%.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, para integrar a decisão monocrática a seguinte redação: determinar a redução dos juros remuneratórios do contrato ao patamar previsto pelo Bacen de 23,22%.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. OMISSÃO IDENTIFICADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS ANUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.